Tribunal: TJMT
Processo: 1000469-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000469-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MILTON FRANCISCO PAIVA - CPF: 559.158.761-53 (PACIENTE), JOSE FRANCISCO PAIVA - CPF: 700.454.901-12 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MILTON FRANCISCO PAIVA - CPF: 559.158.761-53 (PACIENTE), JOSE FRANCISCO PAIVA - CPF: 700.454.901-12 (PACIENTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (IMPETRANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 001.068.891-92 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 064.669.186-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL COM TRÊS RÉUS – NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL – JUÍZO DE ORIGEM QUE VEM IMPULSIONANDO REGULARMENTE O FEITO –
2)
ALEGADA FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DEMONSTRA O
FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS
– SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ACUSADOS QUE MOVIMENTAVA O TRÁFICO NA CIDADE – INVESTIGAÇÕES ANTERIORES –
APREENSÃO DE 115 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA DISTRIBUÍDAS EM VÁRIAS PORÇÕES

E QUANTIDADE DE DINHEIRO EM NOTAS DIVERSAS –

LEGITIMIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar-se em excesso de prazo se a eventual morosidade da instrução se deve à complexidade e peculiaridades do processo, dado os números de réus (04), que acabou por ensejar o desmembramento do feito, o que se impõe a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais em face das peculiaridades do processo.

2. Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, diante do fato de que os pacientes movimentavam o tráfico de drogas em local conhecido como “cracolandia”, onde foram presos com várias porções de cocaína, pesando aproximadamente 115 gramas.

R E L A T Ó R I O

V.V

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dr. MATHEUS ROOS, Advogado – OABno 19739
, em favor de MILTON FRANCISCO PAIVA e JOSÉ FRANCISCO PAIVA
, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da
Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT
, nos autos Código: 121212.

Sustenta o impetrante que os pacientes encontram-se presos provisoriamente desde 25/08/2019, pela suposta prática de crime
de tráfico de drogas,
previsto no
artigo 33 da Lei 11.343/06
.

Alega
excesso de prazo
para formação da culpa dos beneficiários, pois
já se passaram mais de 05 meses da prisão
, sem que a elastério não pode ser atribuído a defesa.

Ainda, sustenta ausentes os requisitos do
artigo 312 do CPP
, por faltar fundamentação idônea, porquanto não há provas de que os acusados oferecem risco à ordem pública, bem como não haver nada que indica fuga deles e que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP) são suficientes ao caso.

Postula a concessão liminar da ordem para ver REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA dos pacientes,
por excesso de prazo
e por faltar fundamentos para a manutenção da custódia preventiva, para que ele aguarde o recurso em liberdade.

A liminar foi indeferida (pags. 278/279-PDF). As informações aportaram nos autos (pags. 287/293-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO, é pela denegação da ordem (pags. 301/312-PDF).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

cr

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020